Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-13.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000066-13.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACKSON RODRIGUES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ADVOGADO registrado(a) civilmente como VITORIA LAYSA FERREIRA RODRIGUES, EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, PACIEL JUCELINO COELHO, NATHALIA TURRI KAUFFMANN

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL.

LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 984 DO STJ. VALOR ARBITRADO MANTIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO MONTANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Bel.
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA
(OAB/PE 39857), nomeado para atuar na defesa do réu Jackson Rodrigues de Andrade em procedimento do Tribunal do Júri, no bojo da ação penal nº 0000066-13.2017.8.05.0052. A sentença fixou os honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Estado apelou, sustentando nulidade da nomeação, ausência de observância às formalidades legais, inaplicabilidade da Tabela da OAB/BA e indevida fixação de honorários diretamente no processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo ante a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) verificar se houve ofensa ao Tema 984 do STJ no arbitramento dos honorários; (iii) analisar a legalidade e competência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo no mesmo processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A criação do Grupo Especializado da Defensoria Pública da Bahia para atuação no júri, nos termos da Resolução nº 011/2019, não impede a nomeação de defensor dativo quando a comarca não possui defensor público atuante e não houver ofício prévio à instituição. A atuação do grupo é limitada e sujeita à disponibilidade, não abrangendo todas as fases do procedimento do júri.

4.
A tese firmada no Tema 984 do STJ reconhece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, mas podem servir como parâmetro referencial. O juiz pode arbitrar valor distinto desde que o faça de forma motivada, com base na complexidade do trabalho realizado e na proporcionalidade. A sentença observou tais diretrizes.

5.
A fixação de honorários em favor de defensor dativo pode ser feita diretamente no juízo criminal em que ocorreu a atuação, especialmente quando este acompanha toda a instrução do feito e pode valorar com mais precisão os serviços prestados. A exigência de propositura de ação cível é despicienda.

6.
O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à atuação do defensor dativo, que participou de todas as fases do procedimento escalonado do júri, sendo inclusive inferior ao parâmetro previsto na tabela da OAB/BA.

7.
A atuação do defensor dativo em sede de contrarrazões recursais visa à defesa de seu próprio interesse, razão pela qual não é cabível a majoração dos honorários por esse ato específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inexistência de defensor público atuante na comarca legitima a nomeação de defensor dativo, ainda que haja grupo especializado da Defensoria para o Tribunal do Júri, cuja atuação é eventual e limitada.

2.
A Tabela de Honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro, mas não vincula o juiz, que deve fixar os honorários de defensor dativo com base na razoabilidade e no trabalho efetivamente prestado, conforme o Tema 984 do STJ.

3.
O juízo criminal é competente para fixar, no próprio processo penal, os honorários devidos ao defensor dativo, não sendo necessário ajuizamento de ação cível autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 134; Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), arts. 22 e 23; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema 984, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019; STJ, REsp nº 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.10.2002; STJ, REsp nº 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000066-13.2017.8.05.0052
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
Bel.
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

(
OAB PE 39.857
),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

(
OAB/PE 39857
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05